Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708797-05.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SHIRLENE DE OLIVEIRA LIMA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALEGADA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E O ÓBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, pois nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal. 2 – Não demonstrado o nexo causal entre o atendimento prestado pela rede pública de saúde e o agravamento do quadro clínico do paciente, resultando em sua morte, não há como se condenar o Estado por dano moral. Apelação Cível desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 37, § 6o, 196 e 198, inciso II, todos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de dano moral indenizável, ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 37, § 6o, 196 e 198, inciso II, todos da Constituição Federal. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: (...) em que pese a estrutura deficitária de transporte de pacientes em estado grave de saúde, circunstância que aflige o sistema público de saúde do Distrito Federal como um todo, não há comprovação de que se o paciente tivesse sido imediatamente removido para uma unidade de saúde de maior complexidade sua vida seria preservada. Nesse descortino, conclui-se que o fator desencadeante para o falecimento do filho da Apelada não foi a falta ou a má qualidade dos serviços prestados pelo serviço público de saúde, mas um somatório de outros fatores relacionados ao próprio quadro clínico do paciente. Assim, sem a comprovação da existência de nexo causal entre a suposta conduta omissiva do Estado e a morte do paciente, não há como se condenar o Distrito Federal à reparação civil pleiteada. (ID 15164032 - Pág. 5). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030